Tribunal: TJPA
Processo: 0812212-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812212-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RAIMUNDA AMARAL GOMES

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0812212-53.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo Interno

Agravante: Maria Raimunda Amaral Gomes

Agravado: IGEPREV

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0812212-53.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo Interno

Agravante: Maria Raimunda Amaral Gomes

Agravado: IGEPREV

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo Maria Raimunda Amaral Gomes, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. 16567509), que negou provimento ao agravo de instrumento por não vislumbrar

A agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão agravada não considerou adequadamente sua situação financeira e os encargos que possui, o que justificaria a concessão do benefício da justiça gratuita. Afirma que, apesar de seus rendimentos brutos, enfrenta dificuldades financeiras que não foram devidamente avaliadas.

Contrarrazões ao agravo interno constante no id 18018271.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Analisando os autos, tem-se que a Agravante requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com o ônus do processo.

O instituto da assistência judiciária é instrumento voltado à ampliação do acesso à Justiça, garantido àqueles desfavorecidos financeiramente. Para efetivar o direito fundamental de pleno acesso à justiça, a Constituição Federal, além de criar a Defensoria Pública, órgão essencial à função jurisdicional, estabeleceu que o Estado deve prestar "
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5º, LXXIV). Assim, diante do texto constitucional acima citado, para concessão da gratuidade judiciária é necessária a comprovação da efetiva impossibilidade financeira.

O CPC/15, em seu artigo 98, estabelece
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com efeito, a ora agravante não trouxe neste recurso qualquer argumento ou documento que pudesse modificar o entendimento deste Relator já expressado na decisão que negou o benefício da justiça gratuita

Os documentos de id 15394294 demonstram de forma clara e inequívoca, que ela não pode ser considerada pobre na acepção jurídica do termo, vez que aufere mensalmente mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme contracheque juntado em id 15394294, pág.54, sendo rendimentos expressivos que superam o padrão de vida de uma pessoa necessitada.

Outrossim, não há nos autos nenhum elemento que possa comprovar que a recorrente tem seu orçamento realmente totalmente comprometido, não se podendo concluir que o pagamento das custas e despesas processuais de fato possa prejudicar a subsistência da Agravante.

Coadunando com o entendimento esposado, cito, ilustrativamente, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA 08152755720218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 03/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022)

Fato é que a agravante não conseguiu comprovar inequivocamente seu estado de miserabilidade.

Assim, tais circunstâncias indicam a pertinência da decisão guerreada, quando indeferiu o benefício almejado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2024